Tribunal: TJPA
Processo: 0801814-76.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801814-76.2021.8.14.0401

APELANTE: WAGNER DA SILVA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento pacificado no STJ, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2262678/DF).

2. Ademais, “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (REsp n. 1712678/DF), hipótese retratada nos autos.

3. Outrossim, a contravenção penal de vias de fato, diferentemente do crime de lesões corporais, nem sempre deixa vestígios aparentes, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito, podendo a materialidade, em tais casos, ser constatada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP), como se deu na espécie.

4. Na hipótese dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de ameaça e de contravenção penal de vias de fato, pela palavra da vítima e de testemunha ocular dos fatos, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório, inexistindo margem para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA.

5. Sob outro ângulo, inexiste teratologia ou ilegalidade manifesta na dosimetria penal, pois a pena basilar foi estabelecida acima do mínimo legal mediante negativação adequada da circunstância judicial dos motivos do crime, em razão do término do relacionamento amoroso, sendo tal motivação suficiente para autorizar o recrudescimento da pena-base, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 652.779/SC).

6. Portanto, incide na hipótese o entendimento sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal” (Súmula 23/ TJPA).

IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO.

7. Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

8. Na hipótese dos autos, existe pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual não há que se falar em improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

9. Por igual, descabe cogitar da redução do valor fixado a título de indenização em favor da vítima, pois não houve comprovação da incapacidade financeira alegada pelo recorrente, sendo certo que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT, ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018).

IMPOSIÇÃO DE SURSIS ESPECIAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 78, §2º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

10. No caso,

mantida a vetorial negativa dos motivos do crime, o apelante não faz jus à concessão do sursis especial previsto no art. 78, §2º, do CP, pois está condicionado à reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o que não ocorreu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de WAGNER DA SILVA DUARTE, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de indenização por danos morais, pela prática de ameaça e vias de fato em concurso material, tipificados no art. 147 do CP e art. 21 do Decreto Lei 3.688/1941 (ID 11853514).

O réu apela requerendo sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sustentando que a sentença foi proferida com base exclusivamente na palavra da vítima, circunstância que autorizaria a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal referente ao crime de ameaça, apontando inidoneidade na fundamentação do vetor referente aos motivos do crime, por exceder os elementos do tipo penal. Em acréscimo, pleiteia a improcedência do pedido de condenação em danos morais, por ausência de critério de aferição de quantificação do valor relacionado à capacidade econômica do ofensor, ou a redução a valor simbólico compatível, por ser hipossuficiente. Por fim, requer o afastamento da condição relativa à prestação de serviços à comunidade e a concessão do sursis especial previsto no art. 78, § 2º, do CP, por ser mais benéfico (ID 11853519).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 11853521), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14189935).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, consigne-se que a vítima ELENILCE ROCHA SANTOS relatou na fase inquisitorial que conviveu com o acusado 9 (nove) anos e estavam separados há um mês, ressaltando que foi agredida diversas vezes, psicologicamente, fisicamente e moralmente, sendo que no dia dos fatos, por volta de 21hs, o réu pediu o celular da ofendida e após quebrá-lo passou a enforcá-la, tendo saído de casa e se dirigido a casa de sua irmã, porém o acusado veio atrás, ocasião em que proferiu as seguintes ameaças: “tu vai ver, eu vou dar um tiro na tua cabeça, eu vou te matar”. Em seguida, partiu para cima da vítima e passou a agredi-la com puxões de cabelo, socos, além de jogá-la ao chão, tendo solicitado medidas protetivas (ID 11853251, p. 6). Em complemento, a testemunha ocular Laurenice Rocha Santos declarou que presenciou as agressões e ameaças proferidas contra a vítima, ressaltando que o réu estava alterado e não aceita o término do relacionamento, afirmando, ainda, que Wagner sempre foi agressivo e fazia chantagens psicológicas com a ofendida (ID 11853251, p.8).

Na fase judicial, a vítima confirmou os fatos, afirmando ter sido agredida pelo acusado, que puxou seu cabelo, tendo seu irmão tirado o réu de cima da ofendida. Relatou, ainda, que após cessar o prazo da medida protetiva foi procurada pelo acusado, tendo dito que se a vítima não devolvesse o dinheiro da moto, “iria ver o que aconteceria com ela” (ID 11853498, p. 1).

A testemunha ocular, ouvida em juízo, afirmou que no dia dos fatos o réu estava bêbado e invadiu a casa da depoente, gritando que queria dar um tiro na vítima, que correu para o quarto, momento em que o acusado puxou seu cabelo, relatando, ainda, que a vítima foi ameaçada pelo acusado que disse que “ela iria ver o que aconteceria com ela”. (ID 11853498, p.2).

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), de maneira que descabe falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ressalte-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça “quando a vítima comparece à Delegacia, requer apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, tudo a comprovar que a promessa abalou sua tranquilidade”

(TJDFT,

Ap Crim n. 0000129-70.2018.8.07.0012
, relator Nilsoni de Freitas Custodio), como ocorreu na espécie.

Outrossim, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n.

1.422.430/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro), posicionamento sufragado por esta Corte de Justiça no sentido de que “não há necessidade de comprovar a materialidade do fato mediante auto de exame de corpo de delito, pois a contravenção de vias de fato, diferentemente do crime de lesões corporais, não deixa vestígios aparentes” (TJPA,
Apelação criminal n.

0
011580-94.2018.8.14.0401
, relatora Rosi Maria Gomes de Farias).

Ademais, a conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais abrange quaisquer atos agressivos de provocação, violência ou desforço físico, portanto, amolda-se aos atos descritos pela vítima (empurrões e puxões de cabelo), conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (
vide
TJDTF, processo
0701981-28.2022.8.07.0019
, relator Sandoval Oliveira).

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado agrediu e ameaçou a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Afastado o pleito absolutório, a defesa postula pela aplicação da pena-base no mínimo legal referente ao crime de ameaça, sob o argumento de fundamentação inidônea da circunstância judicial dos motivos do crime.

Não obstante, verifico que inexiste ilegalidade na dosimetria penal, na medida em que os fatos delituosos ocorreram em razão do término do relacionamento amoroso entre o acusado e a vítima, sendo tal motivação suficiente para autorizar o recrudescimento da pena-base, conforme jurisprudência do STJ (
AgRg no HC n. 652.779/SC
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Portanto, mantida a vetorial negativa dos motivos do crime, incide na hipótese o entendimento sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal” (Súmula 23/ TJPA).

Do mesmo modo, descabe o pleito de improcedência da condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 08/03/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto).

Por derradeiro, impossível o afastamento da condição relativa à prestação de serviços à comunidade imposta na sentença para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, § 2º, do CP, pois a incidência de vetorial negativada impede a concessão do
sursis
especial, condicionado à reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No ponto, incide o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria no sentido da “impossibilidade de concessão do sursis especial, porquanto não preenchido o disposto no artigo 78, §2º, do CP, haja vista serem desfavoráveis, na espécie, as circunstâncias do art. 59 do CP” (TJRS,
EI: 70085449114
, relator Rogerio Gesta Leal).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2024